Tribunal: STF
Processo: Rcl 47244
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725). 
    Narra a parte reclamante que a decisões que negaram seguimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista e ao recurso extraordinário foram proferidas posteriormente ao julgamento da ADPF 324, e sustenta que os julgamentos posteriores devem ocorrer em estrita observância ao entendimento consolidado no julgamento da ADPF. 
    Entende que ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF.
    Requer o provimento da presente Reclamação para determinar a imediata aplicação no processo de origem do entendimento contido no julgamento da ADPF nº 324.
    É, no essencial, o relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    É que as decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho apontadas, nestes autos, como atos violadores dos paradigmas invocados limitaram-se, tão somente, a negar provimento aos recursos interpostos por razões processuais, senão vejamos os fundamentos:
    a) Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (eDoc nº 27):
    “Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista está limitada à demonstração de contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e violação direta da Constituição da República (Súmula 442 do TST e art. 896, § 9º, da CLT). Desse modo, inviável o processamento do recurso de revista por divergência jurisprudencial. 
    Não há como divisar contrariedade à Súmula 331 do TST, tendo em vista que não foi indicado expressamente o item do referido verbete tido como violado. Incidência da Súmula 221 do TST. 
    Impertinente a alegação de violação aos arts. 8º, III, e 114, § 2º, da Constituição Federal, porquanto versam sobre matérias sem relação com os fundamentos da decisão regional. 
    Por fim, a indicação de ofensa ao art. 5º, II, da CF e de contrariedade ao item III da Súmula 331 do TST não constaram das razões de recurso de revista e, assim, não viabilizam o processamento do apelo. 
    Dessa forma, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao agravo interposto pela segunda reclamada, sem efetuar o juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do NCPC. Devolvam-se os autos à Vice Presidência desta Corte, para o prosseguimento do feito, como entender de direito.”
    b) Agravo em recurso extraordinário (eDoc nº 28):
    “No caso, visto que a decisão agravada está fundamentada somente na sistemática de repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo interno, expressamente previsto nos citados arts. 1.021, caput, e 1.030, § 2º, do CPC/2015.
    (...)
    Por conseguinte, não merece processamento o recurso interposto, sendo incabível o agravo de instrumento em recurso extraordinário previsto no art. 897, “b”, da CLT contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral.”
    Uma vez que a análise promovida pelo órgão judiciário reclamado circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que os provimentos judiciais ora atacados não tangenciaram a questão meritória decidida por este Tribunal no exame da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG.
    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki) 
    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência ( Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator